Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-42.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800674-42.2022.8.14.0087

APELANTE: BIELSON CORREA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILIGALIDADE NA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL. INCABIVEL. FUNDADA SUSPEITA.
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. BUSCA FUNTAMENTADA
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2-

É pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, como
in casu
, sendo a prova totalmente lícita.

3-

O pleito de desclassificação para o delito de porte para uso não tem como ser acolhido, vez que inexistente nos autos qualquer indício de que o insurgente seja usuário de drogas. Ademais, a mera condição de usuário não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800674-42.2022.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE: BIELSON CORREA FARIAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por BIELSON CORREA FARIAS contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que condenou a pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime FECHADO, tendo em vista ser reincidente (art. 33, § 2º, “b”, do CPB), pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

Conforme contas na exordial:

(...) Na noite do dia 10/12/2022, por volta das 19:00 horas, em via pública desta Comarca, mais precisamente na Travessa Esperança, situada no Bairro da Matinha, o acima denunciado, foi preso em flagrante delito por uma equipe de Polícia Militar atuante nesta comarca, quando estava de posse de 02 poções da substância vulgarmente conhecida como Maconha, totalizando 25 gramas, dinheiro em espécie, aproximadamente R$ 270,00 reais, e 01 aparelho de celular, em circunstancias que indicam claramente situação de traficância, conforme laudo de constatação provisória (ID 83401511 - Pg. 06).Apurou-se que, na ocasião dos fatos, durante policiamento ostensivo pelas ruas da cidade, foi realizado a localização, abordagem e revista no denunciado, ocasião em que foi encontrado em seu poder 01 porção da substância vulgarmente conhecida como Maconha, dinheiro em espécie, aproximadamente R$ 270,00 reais, e 01 aparelho de celular, sendo o denunciado conduzido até a delegacia de polícia. Consta que durante depoimento em sede policial o denunciado confessou que possuía mais drogas em sua residência, ocasião em que a guarnição imediatamente deslocou-se até ao local indicado, e ao realizar revista no local foi encontrado mais 01 porção da substância vulgarmente conhecida como Maconha.

Diante das circunstancias da apreensão da droga e o dinheiro encontrado com o denunciado, indicando claramente situação de traficância no caso versado nos autos, foi dado voz de prisão ao envolvido e a ocorrência foi encaminhada para a sede da delegacia de polícia, para as providências necessárias. Desse modo, conforme o acima narrado, os elementos de prova constantes dos autos está a indicar ter o denunciado BIELSON CORREA FARIAS praticado o crime de Tráfico Ilícito de Drogas, delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1) Ilegalidade na busca pessoal;

2)

Invasão domiciliar;

3) Subsidiariamente, a
desclassificação
do delito para o do art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso)

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.ILEGALIDAE NA BUSCA PESSOAL:

A Defesa da Acusada, alega que a abordagem foi ilegal e a busca pessoal, decorrente, também está viciada de nulidade.

Entendo que a tese não deve prosperar, haja vista que houve fundada suspeita na incursão Policial, no momento da prisão em flagrante.

No que se refere à suposta nulidade da busca pessoal e domiciliar, de acordo com a narrativa dos fatos e todas as suas circunstâncias, conforme consta na sentença impugnada, a Polícia Militar, após receber uma denúncia anônima pelo telefone interativo a respeito da prática de tráfico ilícito de drogas pelo recorrente no município, saiu em diligência em busca do local indicado e do indivíduo que se adequasse às características repassadas na denúncia.

Ato contínuo, o apelante foi encontrado na Tv. Esperança em posse da substância entorpecente conhecida como “maconha”, quantia significativa em dinheiro, e 01 (um) telefone celular, tendo tentado se desfazer da droga que trazia consigo.

Entendimento pacificados nos Tribunais Superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Por oportuno, cumpre transcrever a disposição expressa no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
, ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. (grifei)

Ademais, é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que para que haja a arguição de nulidade, absoluta ou relativa, prescinde da demonstração do efetivo prejuízo sofrido, por parte de quem alega. O que não incide sobre o caso em questão.

Sob esse tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" ( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Diante de tal analise, tenho que é inviável o acolhimento do pleito.

2.
DA NULIDADE DE PROVA ANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz a recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio residencial da apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço de pronto, a, depreende-se dos autos que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu em situação de flagrância, em sede policial, o réu confessou possuir mais droga, da mesma natureza, em sua residência, razão pela qual os agentes de segurança pública se deslocaram até o imóvel, logrando êxito em encontrar mais uma porção da mesma droga. (Id:

14356686 - Pág. 2)

Ademais, conforme se extrai do depoimento prestado a testemunha PM BRUNO GONÇALVES CORREIA, declarou que:

Que estavam fazendo rondas e chegou denúncia de que havia uma pessoa comercializando droga na Travessa Esperança; que abordaram o acusado; que o acusado estava na posse de droga; que não se recorda da quantidade de drogas; que foi encontrado celular na posse do acusado; que a denúncia foi por iterativo; que quando fala que foi por iterativo quer dizer que a denúncia é feita por celular que fica com a guarnição; que o acusado confessou que estava vendendo droga; que o acusado disse que tinha droga em casa também; que o acusado falou para a guarnição que tinha mais droga em casa; que quando o acusado falou isso já estava na delegacia; que o policial civil também foi a casa; que a droga estava enterrada no banheiro da casa do acusado; que não sabe a quantidade de drogas; que as drogas encontradas com o acusado em via pública estava em porções, já a encontrada na casa do acusado estava inteira; que não se recorda a quantidade de porções encontradas; que deram as características do acusado; que o acusado já era conhecido da polícia; que umas 2 semanas atrás já havia denúncia envolvendo o acusado o qual estava de cabelo vermelho e no momento da abordagem estava de cabelo preto.

Todavia, é importante ressaltar que o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia.

Assim verifica-se que houve fundada suspeita para adentraram na residência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 196791 SP 0251038-15.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/05/2021)

Sob essa perspectiva, mesmo que o ingresso dos policiais na aludida residência fosse contra a vontade do apelante, haveria validade do ato por amparo constitucional e legal (CF, Art. 5°, inciso XI; CPP, arts. 302 e 303 do CPP).

Dessa forma entendo que, o recorrente estando em situação de flagrante delito, bem como havendo justa causa para a ação policial, os policiais estavam autorizados a adentrarem na residência, independentemente de mandado judicial, por se tratar de crime permanente, cuja consumação/flagrante se protrai no tempo.

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

3.

DESCLASSIFICAÇAO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.343/2006

Tendo em vista que a materialidade do delito se encontra atestada no Laudo de Exame Toxicológico acostado em ID:87486095, que atestou a natureza e a quantidade do material entorpecente apreendido com o acusado: 02 (duas) porções de erva seca prensada, sendo uma envolvida em plástico incolor e outra envolvida em plástico cinza, pesando no total 27,5 g (vinte e sete gramas e cinco decigramas), com resultado positivo para princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., conhecida como maconha.

No que se refere à autoria, não restam dúvidas no feito.

A testemunha PM JOEL FERREIRA FARIAS, ouvida em juízo, relatou:

[...] Que estava de serviço no dia dos fatos, tendo recebido denúncia de que um elemento de alta periculosidade estava na cidade comercializando droga e que fazia parte do Comando Vermelho; que fizeram rondas e encontraram o denunciado; que não sabe a quantidade de drogas encontradas, mas foi em gramas; que o acusado é conhecido pela prática de tráfico de drogas; que o acusado cobrava o pagamento de drogas; que a droga era maconha; que com o acusado foi encontrado umas porções e também foram encontradas algumas porções na residência em que morava; que o acusado levou a polícia até a residência; que a denúncia foi feita via iterativo; que foi pelo telefone fixo utilizado pela polícia militar; que quando recebe as denúncias estão em ronda; que estavam em rondas dizendo que um cidadão estava comercializando drogas, dando as características; que não disseram o nome, dando as características e vestimentas; que na abordagem ao acusado na rua foram encontradas 3 ou 4 porções; que o acusado jogou a droga no chão na hora da abordagem; apresentaram o acusado na delegacia; que o acusado acompanhou a diligência da polícia na residência; que a droga estava num pote; que após a delegacia não teve mais contato com o acusado[...].”

O recorrente, por sua vez, declarou:

“(...)Que no dia dos fatos estava tomando banho no rio na frente da cidade; que quando saiu já foi abordado e tinha um pedaço de maconha; que era só um pedaço de maconha; que foi levado para a delegacia; que após a delegacia foram até a casa da sua namorada; que acompanhou a polícia até a casa da sua namorada; que não viu quando a polícia encontrou a droga na casa da sua namorada; que na delegacia já mostraram a droga que teria sido encontrada na casa da sua namorada; que não morava na casa da sua namorada, só vindo passar o final de semana na casa dela, pois mora no interior; que tinha chego uma dia antes dos fatos, tendo sido abordado no outro dia; que morava só sua namorada no local; que não estava vendendo droga; que foram só os policiais militares a casa da sua namorada; que falou para os policiais que a droga que foi encontrada com o depoente seria para consumo; que é usuário de maconha; que não participa de organização criminosa; que não conhecia os policiais que depuseram; que na delegacia disse que estava na casa da sua namorada e que morava no interior; que não leu o depoimento antes de assinar; que a droga encontrada com o depoente daria uns 2 cigarros; que consome droga desde 14/15 anos de idade; que costumava vir para Limoeiro no final de semana e nos dias de semana ficava trabalhando com o seu pai no interior(...).”

Apesar da negativa do insurgente, que se encontra descredibilizada, haja vista que deu duas versões controvérsia dos fatos, as provas convergem no sentido de que o recorrente é o proprietário das substâncias ilícitas apreendidas e não a portava para uso, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, o STJ entende:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Ademais, é importante aferir que a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, tendo em vista que, que foi apreendido uma grande quantidade de entorpecente, juntamente com uma quantia de R$:270(duzentos e setenta) reais e um aparelho celular.

Em conformidade com o entendimento de nossa Corte Cidadã, tal tese não merecer próspera.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVAS QUANTIDADES DE DROGAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão o paciente foi flagrado com 67g de cocaína, 810g de maconha e 33g de crack, divididas em porções menores para a comercialização, contexto que demonstra risco à ordem pública.Julgados do STJ. 4. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa nesse caso, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 870514 PR 2023/0420447-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/03/2024